Tribunal: TJMT
Processo: 1034032-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034032-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI - CPF: 571.000.631-91 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), RAFAEL D ERRICO MARTINS - CPF: 336.947.448-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial. A parte agravante alegou nulidade da execução por ausência de título executivo válido, além de prescrição da pretensão executória. Sustentou que os boletos bancários anexados não constituiriam título hábil, por estarem desacompanhados de documentos que comprovem a origem da dívida ou o aceite da obrigação. Requereu a suspensão da execução. O recurso foi conhecido e teve seus efeitos suspensivos deferidos liminarmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há título executivo extrajudicial válido a embasar a execução proposta; (
ii
) estabelecer se está prescrita a pretensão executória em relação aos aluguéis cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de coisa julgada e preclusão, apontadas pela parte agravada, não impedem o exame do mérito recursal, pois a decisão recorrida enfrentou novamente as matérias suscitadas, inclusive quanto à validade do título e à ocorrência da prescrição.

O contrato de locação comercial firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, por ostentar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme interpretação pacífica da jurisprudência.

A execução não se fundamenta exclusivamente nos boletos bancários, mas no contrato de locação prorrogado tacitamente, conforme reconhecido pela própria agravante, que permaneceu no imóvel até 2004, prorrogando a avença nas condições anteriormente ajustadas, conforme art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/91.

A alegação de prescrição não se sustenta, pois, tratando-se de obrigação líquida e de trato sucessivo, o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do Código Civil se conta da data de vencimento de cada parcela. Como a primeira parcela vencida foi em abril de 2003, e a execução foi ajuizada em janeiro de 2008, não se operou a prescrição.

O precedente citado pela agravante (Apelação no 0000876-68.2008.8.11.0041) não afasta a validade do título executivo ora analisado, por se referir a débitos acessórios e ainda estar pendente de trânsito em julgado, não havendo coisa julgada material que vincule o presente feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de locação comercial constitui título executivo extrajudicial apto à execução de aluguéis, ainda que prorrogado tacitamente por permanência no imóvel.

A prescrição da pretensão executiva relativa a aluguéis se conta individualmente a partir do vencimento de cada prestação inadimplida, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

A existência de processo paralelo que discute débitos acessórios não impede, por si só, a execução de aluguéis, dada a autonomia das obrigações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 783 e 784, VIII; CC, art. 206, § 5o, I; Lei no 8.245/91, art. 56, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI no 10000220803647001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 08.06.2022, 11a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1034032-60.2025.8.11.000

NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI
X
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto po
r

NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação
de Execução de Título Extrajudicial n.
0000948-55.2008.8.11.0041
, ajuizada por
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada
pela agravante.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido, argumentando que os boletos bancários apresentados pela agravada não configuram título executivo, pois desacompanhados de outros documentos que demonstrem a origem do débito e o aceite do devedor.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição, aduzindo que o contrato de locação teve vigência entre 01/11/1997 e 01/11/2002, sem cláusula de prorrogação automática, iniciando-se a partir de então o prazo prescricional de cinco anos, que teria se encerrado em 01/11/2007, sendo a execução ajuizada somente em 17/01/2008, portanto, intempestiva.

Afirma que os valores cobrados são variáveis e não há prova do aceite da obrigação pela devedora, tampouco apresentação de documentos hábeis a lastrear a cobrança, como nota fiscal, contrato atualizado ou instrumento de protesto.

A tutela de urgência recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão
recorrida
até ulterior deliberação.

Em
contrarrazões
, a agravada suscitou preliminarmente: (i) grave falha na distribuição do recurso por prevenção, alegando que o feito deveria ter sido distribuído à relatoria da Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, em razão da prevenção decorrente do Agravo de Instrumento no 1002531-25.2024.8.11.0000; e (
ii
) preclusão e coisa julgada, sustentando que as matérias suscitadas no recurso já foram definitivamente apreciadas e decididas nos autos dos Embargos à Execução opostos pela agravante (processo no 0007455-32.2008.8.11.0041).

No mérito, defendeu a existência e validade do título executivo que acompanha e dá lastro aos boletos, bem como a inexistência de prescrição.

O recurso foi redistribuído a esta relatoria, em razão da prevenção decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento no 1002531-25.2024.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, verifica-se que a preliminar de distribuição por prevenção já foi superada com a redistribuição do feito a esta relatoria, conforme decisão de id n. 329172351.

Quanto à preliminar de preclusão e coisa julgada, observa-se que, de fato, as matérias suscitadas pela agravante já foram objeto de análise e decisão nos Embargos à Execução (processo no 0007455-32.2008.8.11.0041), conforme sentença proferida em agosto de 2016 (id n. 324897860), na qual foi reconhecida expressamente a validade do contrato de locação como título executivo extrajudicial.

Contudo, considerando que a decisão recorrida enfrentou o mérito das questões suscitadas na exceção de
pré
-executividade, passa-se à analise as razões recursais, sem prejuízo do reconhecimento da preclusão e da coisa julgada como fundamentos adicionais para o desprovimento do recurso.

Como cediço, no mérito, a controvérsia se circunscreve à análise da validade do título executivo que embasa a execução e à eventual ocorrência de prescrição.

Quanto à validade do título executivo, verifica-se que a execução está fundada em contrato de locação comercial celebrado entre as partes, instrumento que preenche integralmente os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do Código de Processo Civil.

O art. 784, VIII, do CPC estabelece expressamente como título executivo extrajudicial "o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio".

No caso em análise, diferentemente do que alega a agravante, o título executivo que embasa a execução não são os boletos bancários considerados isoladamente, mas sim o próprio contrato de locação prorrogado tacitamente por vontade das partes. Os boletos bancários e a planilha de débitos funcionam apenas como demonstrativos do valor devido, conferindo liquidez ao título, mas o fundamento jurídico da execução é o próprio contrato de locação.

Conforme bem destacado na decisão recorrida, a própria agravante reconheceu, em sede de embargos à execução, que manteve suas atividades no imóvel até fevereiro de 2004, o que torna incontroversa a existência de prorrogação tácita do contrato para além do termo final originalmente previsto (01/11/2002).

Assim, a prorrogação encontra amparo legal no art. 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91, que dispõe:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Assim, tendo sido reconhecida pela própria agravante a prorrogação da relação locatícia até 2004, período que abrange os débitos cobrados (05/04/2003 a 05/03/2004), resta evidente a existência de título executivo extrajudicial válido que atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Quanto à alegação de prescrição, também não assiste razão à agravante.

Nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidas líquidas é de 5 (cinco) anos, contados a partir do vencimento de cada prestação inadimplida, e não da data de celebração ou término formal do contrato.

No caso em análise, conforme bem destacado na decisão agravada, a primeira prestação venceu em 05/04/2003, de modo que a pretensão relativa a esta prestação prescreveria apenas em 05/04/2008. Tendo a execução sido ajuizada em 17/01/2008, ou seja, antes do término do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição das pretensões executivas.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, deve ser aplicado o prazo prescricional de 05 anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações, na hipótese de inadimplemento. Estando diante de um contrato de prestação continuada, no qual há autonomia entre as parcelas cobradas e, por conseguinte, prestações autônomas a cada período, o credor somente poderá cobrar as parcelas que venceram dentro do quinquídio que antecede ao ajuizamento da demanda. (TJ-MG - AI: 10000220803647001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Por fim, quanto à alegação de que em processo correlato (Apelação no 0000876-68.2008.8.11.0041) o título foi considerado inapto para execução, verifico que, conforme esclarecido na decisão agravada, trata-se de processos distintos, com objetos diferentes.

Enquanto o processo mencionado pela agravante busca a satisfação de encargos acessórios decorrentes do contrato de locação (taxas e despesas condominiais), o presente processo tem por objeto a cobrança de aluguéis. Embora relacionados à mesma relação contratual, os débitos são autônomos e podem ser executados separadamente, inexistindo relação de prejudicialidade necessária entre eles.

Ademais, conforme reconhecido pela própria agravante, o acórdão mencionado ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento recurso interposto pela exequente, circunstância que impede o reconhecimento de coisa julgada material que pudesse ser oposta à presente execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025